Tribunal: TJBA
Processo: 8012030-86.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8012030-86.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NILTON SILVA CUNHA Advogado(s): ROGERIO JEAN MOURA GONCALVES IMPETRADO: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. DEMISSÃO A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA ACOLHIDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PORTARIA DE INSTAURAÇÃO. DESCRIÇÃO DOS FATOS. DIREITO DE PRESENÇA E DE PRODUÇÃO DE PROVAS ANTES DO INDICIAMENTO. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA VIOLADOS. NULIDADE CARACTERIZADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. O prazo decadencial para impetrar mandado de segurança contra atos praticados no curso da sindicância tem início com a emissão do relatório final pela Comissão Especial de Sindicância e Inquérito Administrativo, tanto que a Comissão Especial de Processo Administrativo Disciplinar foi criada por meio de novo ato administrativo e composta por servidores distintos daqueles que atuaram na sindicância. Não havendo nos autos elementos outros que indiquem ter o Acionante tomado conhecimento do mencionado ato em data diversa, conclui-se que já havia transcorrido mais de 120 dias quando impetrado o mandamus em 07/06/2018, eis que a própria Portaria que constituiu a Comissão do PAD foi divulgada no DOM em 10/01/2017. Preliminar acolhida para reconhecer a decadência do direito à impetração da ação mandamental no que concerne aos atos impugnados que teriam ocorrido no curso da sindicância. A portaria que dá ensejo à abertura de processo administrativo disciplinar deve descrever os fatos imputados ao servidor e indicar a tipificação da conduta, sob pena de configurar-se nulidade do processo disciplinar. A pena de demissão imposta ao servidor público civil deve ser precedida de processo administrativo disciplinar em que sejam garantidos ao acusado a ampla defesa e o contraditório. Inteligência do art. 5º, LV da Constituição Federal. Inobservância, na espécie. Embora a LC Municipal nº 01/91 não preveja a obrigatoriedade de que seja oportunizada manifestação formal do servidor processado na fase inicial do PAD, há previsão expressa conferindo ao servidor “o direito de acompanhar o processo, pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e formular quesitos, quando se tratar de prova pericial, inclusive indicando assistente técnico” (art. 204), garantia que não foi amplamente assegurada ao processado, por não ter sido cientificado previamente da audiência em que ouvido o denunciante; por ter sido oportunizada a sua manifestação acerca da prova emprestada de inquérito policial somente após o indiciamento e a apresentação de defesa; e porque o indeferimento dos pedidos de produção das provas se deu no bojo do relatório final, mesma oportunidade em que a Comissão Processante opinou pela aplicação da penalidade de demissão, impossibilitando que o servidor recorresse da decisão alusiva às provas à instância administrativa superior. Princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa violados. Nulidade do procedimento e do ato de punição disciplinar. Segurança parcialmente concedida. Agravo interno prejudicado. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8012030-86.2018.8.05.0000 e Agravo Interno nº 8012030-86.2018.8.05.0000.1.AG, sendo Impetrante Nilton Silva Cunha e Impetrado o Prefeito do Município de Salvador, ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar prejudicado o agravo interno, acolher a preliminar e, no mérito, conceder parcialmente a segurança. Sala das Sessões, em de de 2019. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça